Tribunal: TJDFT
Processo: 0700096-48.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. VIAS DE FATO. DIVERGÊNCIA DE VIZINHOS QUANTO AO USO DO ELEVADOR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo sentenciado em face da condenação imposta pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 21 da LCP, a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 182076288) e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT). No tocante ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, este deve ser formulado, se for o caso, perante o Juízo da Execução, que melhor pode avaliar a situação econômica do réu.
3. Em suas razões recursais, a defesa alega que a condenação do apelante carece de fundamentação probatória adequada. Primeiramente, ressalta-se a ausência de provas concretas, uma vez que a única testemunha que presenciou o fato, a vítima, baseou seu temor e acusações em um contexto de desentendimentos anteriores, sem apresentar evidências de ações desrespeitosas ou perseguições prévias por parte do acusado. Destaca-se que, no dia dos fatos, foi o apelante quem se sentiu injustamente impedido de usar o elevador, tentando adentrá-lo com uso mínimo de força e sem intenção de causar dano. Ademais, sustenta a recorrente que a gravação disponível é insuficiente para comprovar qualquer agressão. Assim, pugna-se pela absolvição do réu, com pedido subsidiário de substituição da pena aplicada por multa ou outra medida restritiva de direitos.
4. Em contrarrazões, o Ministério Público aduz que a autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato estão comprovadas e, quanto à não substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, ressalta que a decisão se fundamentou no caráter violento do "crime" contra a pessoa, circunstância que, de acordo com o artigo 44, inciso I, do Código Penal, impede tal substituição por não ser considerada uma medida socialmente recomendável.
5. Narra a denúncia (ID 54660382) que, no dia 25 de julho de 2022, "a vítima estava dentro do elevador, preparando-se para descer para o térreo. Nesse momento, o denunciado manifestou interesse em entrar no elevador, mas a vítima lhe pediu que aguardasse, já que tinha receio do denunciado em virtude de circunstâncias anteriores. Diante disso, o denunciado empurrou a vítima e, em seguida, entrou no elevador. Logo após, intimidada com a atitude violenta do denunciado, a vítima saiu do elevador."
6. O fato foi gravado em vídeo (ID 54660031), que ao ser meticulosamente examinado, não demonstra de forma inequívoca a alegada violência ou a intenção de agredir por parte do denunciado. De acordo com as imagens, a vítima primeiro ingressa no elevador e se posiciona de frente para a porta. Em sequência, o réu se dirige ao elevador, momento em que a vítima se desloca em direção à porta e ao réu, de modo a, física e assertivamente, impedir o ingresso do acusado. Notavelmente, o vídeo revela que o acusado chega a inclinar ou ser inclinado para trás, num gesto que sugere uma tentativa da vítima de empurrar o réu para fora do elevador elevador. Diante dessa ação, o réu afasta a vítima e se projeta para o interior do elevador. Esta sequência de eventos, conforme captada no vídeo, revela dinâmica em que o réu parece reagir a uma tentativa inicial de obstrução por parte da vítima, ao invés de abordá-la agressivamente.
7. O depoimento da vítima em juízo apresenta contradições significativas em relação ao conteúdo do vídeo, especialmente no que tange à descrição dos eventos e à alegação de uma discussão, que, dada a brevidade do intervalo temporal entre a entrada da vítima no elevador e o subsequente contato físico entre os envolvidos, parece improvável de ter ocorrido conforme narrado. Essas contradições entre o relato da ofendida e as evidências visuais lança dúvidas sobre a precisão de suas alegações.
8. Relativamente ao fato, o acusado prestou declarações verossímeis em juízo, explicando que sua intenção era sair para uma caminhada, o que o levou a tentar usar o elevador. Porém, confrontado com a atitude da ofendida, que fisicamente bloqueou a entrada ao posicionar suas mãos contra a porta do elevador, o réu agiu unicamente para garantir seu ingresso no elevador.
9. Assim, inexistindo nos autos elementos de convicção seguros e indubitáveis de que o réu dirigiu a sua ação para empregar violência física contra da vítima, nas circunstâncias descritas na denúncia, deve o réu ser absolvido com fulcro no princípio do in dubio pro reo.
10. Recurso conhecido e provido para absolver o réu pela prática da contravenção de vias de fato com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Sem condenação em custas nem em honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.